Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707782-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALLYSON DEIVID RODRIGUES MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VENDA DE ENTORPECENTES NAS PROXIMIDADES DE QUADRA DE ESPORTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Havendo nos autos provas quanto à comercialização de substâncias entorpecentes, especialmente considerando o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante e a parcial confissão espontânea do réu, inviável a absolvição ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06. 2. Caracterizadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, correta a compensação entre ambas. 3. Verificado que o réu, na data do crime, era menor de 21 anos, necessário reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade relativa sem, contudo, modificar a pena porque já fixada no mínimo legal, seguindo orientação da súmula 231 do eg. STJ. 4. Comprovado que a venda de substâncias entorpecentes ocorreu nas proximidades de quadra de esportes pública, cabível a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06. 5. Não acarreta bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase da dosimetria e também para rejeitar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei. 11.343/06.. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que faria jus à causa de diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços), porque se trata de réu primário, de bons antecedentes e que não integra organização criminosa; e b) artigo 33, § 3o, do Código Penal, asseverando que deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda. Defende ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDIMAR FERREIRA GOMES, OAB/DF 58.471 e LEANDRO ALVES DA SILVA, OAB/DF 58.471 (ID 30243169). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 3o, do CP, porque o entendimento exposto no acórdão guerreado se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi o da reincidência do apenado, inviabilizando a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, do CP (...). Outrossim, a reincidência delitiva é justificativa válida para afastamento do redutor da Lei de Drogas (...). Precedentes"; e “Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal” (AgRg no HC 701.068/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/11/2021 e AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 03/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, quanto à tese de ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, essa não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico LEANDRO ALVES DA SILVA, OAB/DF 58.471 (ID 30243169). Indefiro, porém, o pedido de publicação em nome do patrono EDIMAR FERREIRA GOMES, OAB/DF 58.471 (ID 30243169), tendo em vista a ausência de instrumento procuratório nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027